Tribunal: TJES
Processo: 0000079-06.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000079-06.2023.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO SEIXAS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000079-06.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO SEIXAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06, E ART
S
. 12 E 16, DA LEI Nº 10.826/03.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO
DE
ABSORÇÃO DAS CONDUTAS DA LEI Nº 10.826/03.
EMENDATIO LIBELLI
. ARTIGOS 383 E 617, DO CPP. EXCLUSÃO
DOS
CRIMES AUTÔNOMOS DA LEI Nº 10.826/03, COM
O
ENQUADRAMENTO DA
S CONDUTAS NA
CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/06. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PENA-BASE. INVIABILIDADE. PLEITO
DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA D
O
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DESPROVIMENTO
. S
UBSTITUIÇÃO DA PENA
NOS MOLDES DO ARTIGO 44, DO CP
. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. 2. No presente caso, deve ser promovida a
emendatio libelli,
na esteira dos artigos 383 e 617, ambos do Código de Processo Penal, de modo a atribuir definição jurídica diversa aos fatos descritos na denúncia, excluindo-se os crimes autônomos dos arts. 12 e 16, da Lei nº 10.826/03, e enquadrando a conduta dos apelantes na causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, já que a posse irregular de arma de fogo de uso permitido e a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito constituem crimes praticados no contexto do tráfico de drogas, como processo de intimação difusa ou coletiva, devendo prevalecer a regra disposta na Lei nº 11.343/2006, pelo princípio da especialidade. 3. A exasperação da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas ocorreu pela quantidade, variedade e natureza de drogas apreendidas, tendo o magistrado sentenciante se utilizado de fundamentação idônea, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06. 4. A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida. No caso, as circunstâncias demonstram que o apelante se dedica a atividades criminosas, já que foram apreendidas três balanças digitais de precisão, simulacro de fuzil, duas metralhadoras, apetrecho de mira a laser, dois rádios comunicadores e duas sacolas contendo materiais para embalo de droga 5. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não preenchimento do requisito previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, eis que o apelante foi condenado à pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 25 de abril de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000079-06.2023.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO SEIXAS DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: CESAR DE ALMEIDA JUNIOR, THIAGO DA SILVA VAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thiago Seixas da Silva
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, às fls.
204/214-
verso
dos autos físicos
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de primeiro grau
às fls. 02/
04
, narra o seguinte:

“
[...]
no dia 23 de janeiro de 2023, por volta das 10h32, na localidade de São Sebastião do Meio, neste município, o denunciado trazia consigo e guardava, ao todo, 711 (setecentos e onze) pinos d
e
‘cocaína’, 02 (dois) tabletes de ‘maconha’ pesando aproximadamente 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) gramas, 01 (uma) porção de ‘crack’ pesando aproximadamente 22 (vinte e dois) gramas e 01 (uma) porção pequena de ‘maconha’, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, na mesma ocasião, o denunciado possuía, no interior de sua residência, localizada em São Sebastião do Meio, neste município, 01 (uma) pistola calibre .380 ACP com número de série KEW30055, 63 (sessenta e três) munições CBC calibre .380 ACP, 03 (três) carregadores de pistola calibre .380 marca Taurus, 03 (três) carregadores de metralhadora calibre .380, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, por fim, que, ainda no interior da residência do denunciado, este possuía 02 (duas) metralhadoras calibre .380 ACP com número de série suprimido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se ap
u
rou, policiais militares receberam denúncia anônima informando acerca de um indivíduo oriundo do município de Vitória que estava portando arma de fogo e realizando a venda de entorpecentes na localidade de São Sebastião do Meio. Frente a isso, a guarnição se dirigiu até o local indicado, mas, durante o trajeto, os policiais avistaram o denunciado em atitude suspeita, fazendo menção de dispe
n
sar algo com a mão direita.

De imediato, a g
u
arnição realizou a busca pessoal em THIAGO, logrando êxito em encontrar 06 (seis) pinos de ‘cocaína’ no bolso de sua bermuda. Indagado acerca da droga, o denunciado admitiu que havia recebido u
m
a certa quantidade de drogas e havia armazenado no quarto de sua residência.

Além disso,
Thiago
salientou que era o responsável pelo a
rm
azenamento e venda dos entorpecentes, sendo que vend
ia
aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais) de droga por mês. Diante do flagrante, os policiais se dirigiram até a residência do denunciado, quando então contaram com o auxílio do cão farejador.

Na ocasião, os m
i
litares encontraram 02 (dois) tabletes de ‘maconha’ pesando aproximadamente 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) gramas, 01 (uma) porção pequena de ‘maconha’, 01 (uma) porção de ‘crack’ pesando aproximadamente 22 (vinte e dois) gramas, 01 (uma) pistola calibre .380 ACP, n
º
de série KEW300551 com uma mira a laser acoplada.

Além disso, foram localizados 03 (três) carregadores de pistola calibre .380 marca Taurus, 63 (sessenta e três) munições CBC calibre .380 ACP, 02 (duas) metralhadoras calibre .380 ACP com número de série suprimida, 03 (três) carregadores de metralhadora calibre .380, 705 (setecentos e cinco) pinos de ‘cocaína’, a quantia de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), 01 (um) fuzil
t
ipo
Airsof
t
, 03 (três) balanças de precisão, 02 (dois) rádios comunicadores e 01 (um) porta carregador de pistola [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu
nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, c/c art. 12 e 16,

caput,

da Lei nº 10.826/03
, à pena de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, bem como
900 (novecentos)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
fechado

para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 235/245 dos autos físicos, a defesa requer

a absolvição do apelante, ao
fundamento de insuficiência de provas para a condenação
. Alternativamente, pugna a absorção do delito do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, com aqueles previstos no art. 12 e 16, da Lei nº 10.826/03. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena ao mínimo legal, bem como
a
concessão do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.
Por sua vez
, busca a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos
, nos termos do art. 44, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no retrocitado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso, ressalto que a
materialidade
do crime restou inconteste nos autos físicos, por meio do
Boletim Unificado
de
fls.
11/14,
do
Auto de Apreensão
de
fl
s
.
19/
19-verso
,
do
Auto de Constatação de Substância Entorpecente
de
fl.
20,
do
Auto Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 20-
verso
/21,

corroborados pelo
Exame
de Armas e Material
de fls. 139/150 e Laudo de Exame Químico
de
fls.
177/
177-verso
.

Quanto à
autoria
, que é incontestável
diante
da prova testemunhal produzida na instrução processual, passo a tecer as considerações.

Em minuciosa análise do caderno processual, observa-se que os policiais militares responsáveis pela ocorrência narraram o decorrer dos fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o
policial militar Wilson de Oliveira Alves
, às fls.
07/
07-verso
dos autos físicos, narrou os fatos
da seguinte forma
:

“
Que a guarnição da qua
l
faz par
te
recebeu de
nú
ncias de um colaborador, cuja
i
dentidade foi mantida em sigilo, dando conta que um
i
ndivíduo oriundo do município de Vitória-ES estaria portando arma de fogo e realizando a venda d
e
entorpecentes;
q
ue de acordo com as informações recebidas, o tal
i
ndivíduo estaria residindo na casa localizada na Rua Principal,
bairro
São Sebastião, município de Santa Maria de Jet
ibá/
ES;
q
ue diante de tais informaç
õe
s, a guarnição se deslocou até o local indicado, mas durante o trajeto visualiz
ou
um
i
ndivíduo em atitude suspeita;
q
ue o tal
i
ndivíduo avistado fez menção de dispensar algo com a mão direita no chão ao notar a presença da guarnição;
q
ue de imediato foi dado voz de abordagem ao suspeito poster
i
ormente identificado como Th
i
ago da Silva;
q
ue durante as buscas pessoais foi constatado que
T
hiago
levava consigo 06 (seis) pinos de substância análoga à cocaína no bolso de sua bermuda
;
q
ue
i
ndagado acerca da droga encontrada em seu poder
Thiago admitiu
que havia recebido uma certa quantidade de drogas e teria armazenado no qua
rto
de sua casa;
q
ue
Thiago
também admitiu que estava vendendo esse entorpecente há certo tempo, mas não soube precisar;
q
ue de acordo com
Thiago
ele era responsável pela venda dessa droga, bem como o armazenamento e que vendia aproxi
m
adamente R$ 8.000,00 (oito mil reais) por m
ês
de droga
;
q
ue
Thiago
também disse que traficava na companhia de um
i
ndivíduo conhecido como ‘Coroa’, que exercia o cargo de ‘gerente’ na cidade
;
q
ue em ato cont
í
nuo, amparada pelo estado de flagrância,
a guarnição se deslocou até a casa de
Thiago
, local em que foi realizada buscas com o auxílio do cão do farejador, tendo sido encontrado 02 (dois) tabletes de substância
v
egetal análoga
à
maconha, pesando aproximadamente 0.465g (quatrocentos e sessenta e cinco gramas), uma
porção dessa mesma substância pesando aproximadamente 08g (oito gramas), uma porção de substância semelhante
à
crack, contendo aproximadamente 24g (vinte e quatro
gramas)
, um fuzil tipo
airsoft
, além da 03 (três) balanças de precisão, dois rádios comunicadores, um porta carregador de pisto
la
, uma pistola modelo
6
38, cal.380, com número de série
KEW 30055
, e com u
ma
mira a laser acoplada, municiada, alimentada e carregada com 15 (quinze) munições intactas
;
q
ue
também foram encontrados dois carregadores de pistola cal.380
municiados
e um total de 63 (sessenta e três) munições de cal.380, além de duas metralhadoras cal. 380, três carregadores com capacidade de 30 munições, 705 (setecentos e cinco) pinos de substância análoga
à
cocaína e a quantia de R$ 560,00 (q
ui
nhentos e sessenta) reais em espécie;

que

Thiago
admitiu ser essa quantia proveniente da venda de drogas;
q
ue

Thiago
também admitiu que recebia e armazena
v
a a droga que chegava e pos
teri
ormente a distribu
í
a para outros indivíduos com o objetivo de,
j
untos, obterem vantagem pecun
iária
, mediante a prática reiterada dos crimes previstos na Lei 11.343/06;

q
ue va
l
e ressaltar que, pelo que foi perceb
i
da durante as diligências realizadas na casa,
Thiago
morava sozinho no local;
q
ue a única coisa encontrada em poder de
Thiago
durante a abordagem foram os seis pinos de substância semelhante a coca
í
na, pois o restante do material
i
lícito arrecadado foi encontrado na casa de
Thiago”.

Em idêntico sentido se manifestou o outro policial militar que participou da abordagem ao recorrente, Marcelo Henrique Naundorf Falcão, às fls. 08/
08-verso
dos autos físicos.

Em juízo, os dois policiais relataram a mesma versão apresentada em sede policial. Confira-se as transcrições de seus depoimentos,
extraídos da
mídia acostada à fl. 168
dos autos físicos
:

PMES Wilson de Oliveira Alves:

que haviam denúncias que Thiago estava realizando a mercância de entorpecentes na cidade de Santa Maria, especificamente naquela região; que nos deslocamos até o endereço que nos foi informado, e vimos ele;
que quando foi feita abordagem, encontramos uma certa quantidade de droga no bolso; que nisso, ele nos informou que havia recebido mais uma quantidade de drogas e armas; que tudo estaria na casa dele; que fomos até a residência e encontramos o material apreendido
; que ele que nos informou; que adentramos dado o flagrante;
que foi encontrada muita droga, maconha e cocaína; que eram duas metralhadoras, pistola, era muita coisa; que foi uma das maiores apreensões que fizemos
;
que disse que gerenciava o tráfico, o que bateu com as denúncias; que também informou que se tinha relação com um cara chamado ‘Coroa’
, mas não conseguimos abordá-lo no dia;
que a droga chegava de Vitória,
mas não me recordo se ele informou algum bairro; que as denúncias naquela região acabaram; que confirmo meu depoimento prestado em esfera policial.

PMES
Marcelo Henrique Naundorf Falcão

que me recordo da ocorrência;
que abordamos ele próximo à casa dele; que tinha uma quantidade de droga com ele, e que ele teria mais dentro de casa; que usamos o cão farejador, e encontramos mais entorpecentes e armamento;
que quando chegamos perto, ele fez menção de jogar algo no chão; que na revista, encontramos uma quantidade de entorpecente; que pelo que me lembro era cocaína;
que ele disse que tinha mais quantidade de coisa em casa; que nisso, fomos até la averiguar; que já tinham denúncias; que as denúncias falavam dele mesmo
; que não sabíamos o endereço certinho da casa, mas já haviam mencionado o endereço; que a casa foi indicada por ele mesmo; que ele disse que morava lá;
que ele que nos informou que tinha arma e droga lá dentro; que tinha muita droga, maconha, cocaína; que tinha arma também; que era muita coisa
[...].

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento des
s
es agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela,
uma
vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
V
ejamos:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Já o apelante, em juízo,
afirmou
que residia no imóvel, mas que os materiais apreendidos não lhe pertenciam, e que apenas os guardava, pois precisava de dinheiro, como se verifica
na
mídia de fl. 168.

Todavia, a
versão
apresentada
pelo apelante
encontra-se isolada nos autos,
de modo que as narrativas harmônicas dos policias, aliadas
à
s denúncias anônimas
e a apreensão de farto material bélico e de drogas na residência do acusado
compõe
m

conjunto probatório suficiente para ensejar a condenação do recorrente
n
o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
não podendo prosperar o pleito absolutório
.

Quanto ao argumento trazido pela defesa acerca da ausência de mercância pelo recorrente, sabe-se que, para o cometimento do delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é prescindível a comprovação do comércio de entorpecentes, sendo necessári
o o cometimento de um dos dezoito tipos verbais elencados no artigo, como “ter em depósito”, “trazer consigo” e “guardar”
.

Desse modo, estando as condutas do apelante enquadradas nos mencionados verbos núcleos do tipo, bem como havendo apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, armas de fogo e munições, tudo isso aliado à informação de que o acusado estava armazenando e vendendo entorpecente na cidade de Santa Maria de Jetibá, tem-se que o tráfico de drogas restou demonstrado, ainda que os policiais militares não tenham flagrado situação de venda dos entorpecentes, devendo sua condenação ser mantida.

Adiante, tem-se
o
requerimento defensivo acerca da absorção das condutas previstas no
s
artigo
s
12 e 14, da Lei nº 10.826/03, àquela prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Como se é sabido, não representa ilegalidade o concurso material entre os delitos previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/06,
e os artigos
12 e 14, da Lei nº 10.826/03,
desde que demonstrada, pelo conjunto probatório, a autonomia das condutas.

No entanto, no contexto retratado
nestes autos
, ausente qualquer relato ou versão que indique destino diferente
à
s armas apreendidas, se não
como
englobadas
no contexto do
crime de tráfico de drogas,
é
necessário o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06,
afastando-se as condenações pelos crimes de posse e porte de arma autônomos.

Sobre o assunto, tem-se
o
entendimento jurisprudencial:

“
No que se refere à causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas,
‘
segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se no momento da apreensão a arma estiver sendo usada como parte do processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar a prática do narcotráfico, como na hipótese, correta a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de drogas
’
.” (AgRg no HC 577.166/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 17/08/2020).

“
A absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita.
Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico”. (HC n. 182.359/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 5ª T., DJe 4/12/2012).

Desse modo, e
ntendo ser o caso de promover,
neste caso,
a
emendatio libelli,

na esteira dos artigos 383 e 617, ambos do Código de Processo Penal, de modo a
atribuir definição jurídica diversa aos fatos descritos na denúncia, excluindo-se os crimes autônomos dos art. 12 e 14, da Lei nº 10.826/03, e enquadrando a conduta do apelante
como a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06
, devendo prevalecer a regra disposta na Lei nº 11.343/2006, pelo princípio da especialidade.

Vale dizer que não há óbice à realização de
emendatio libelli
em recurso exclusivo da defesa, tal como ocorrido no presente caso, especialmente em razão de que a nova capitulação jurídica não imporá aumento na pena aplicada.

Em caso semelhante a esse, referente ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, no contexto do art. 33, da Lei nº 11.343/06, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
não há falar em
reformatio in pejus
quando o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa dá novo enquadramento jurídico ao fato criminoso (corrupção de menores), transformando-o de crime autônomo (art. 244-B do CP) para causa de aumento de outro crime – inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/06, pois mesmo aumentando a pena do tráfico, há redução no total da pena aplicada, em medida favorável ao condenado.
Precedentes. 3. Hipótese de aplicação do princípio da
emendatio libelli
, ‘segundo o qual, à luz do princípio da
mihi factum, dabo tibi jus,
o juiz, e também o tribunal, poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da queixa ou denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave (artigo 383 do Código de Processo Penal)’. (HC 21.239/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, Rel. Acórdão Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2002, DJ 04/08/2003, p. 432. [...].”. (REsp n. 1.626.399/RO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 14/8/2017).

Dessa forma, mantenho a condenação do apelante pela prática do delito no
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, devendo incidir a causa de aumento
de pena
do art. 40,
inciso
IV, da Lei de Drogas, com o afastamento dos crimes autônomos dos artigos 12 e 14, da Lei nº 10.826/03, em razão do princípio da especialidade.

Por sua vez, p
asso à análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Dito isso, n
a
primeira fase
da dosimetria do delito do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e considerando que o preceito secundário previsto
no tipo penal
prevê a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em
06 (seis) anos e 06
(seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

Sob tal enfoque, agiu com acerto
o magistrado sentenciante
no momento em que promoveu a exasperação da pena-base relativa ao crime de tráfico, a partir da preponderância da natureza, diversidade e quantidade das drogas apreendidas (artigo 42, da Lei nº 11.343/2006), assim como enuncia o uníssono entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese.

Confira-se:

“
Conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. (...).” (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.182.611; Proc. 2022/0241721-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022).

Conforme consta d
o
Laudo Químico de fl. 177, foram apreendidos:
duas unidades de maconha, perfazendo 542,8g (quinhentos e quarenta e dois gramas e oito decigramas); 711 (setecentos e onze) pinos de cocaína, perfazendo aproximadamente 1,8 kg (um quilo e oitocentos gramas); uma unidade de material compactado em pequenas pedras de crack, perfazendo 28,6 g (vinte e oito gramas e seis decigramas) e, por fim, uma bucha de maconha, perfazendo 9,4 g (nove gramas e quatro decigramas)
.

Assim, entendo se
tratar de quantidade apta a promover a exasperação da pena
, não só pela quantidade excessiva, mas também pela diversidade e natureza
dos entorpecentes
.

Nessa linha, o
artigo 42, da Lei nº 11.343/06, não menciona apenas a quantidade de droga – o que também reputo suficiente à exasperação da pena-base no presente caso –, podendo o magistrado sentenciante exasperar
também em
razão
da natureza e da diversidade de droga
.
In casu
,
foram apreendidos
três
tipos
de droga, sendo duas delas de nocividade excessiva
, estando acondicionadas de forma individual e em quantidade expressiva.

Sobre o assunto,
destaco o seguinte
entendimento jurisprudencial:

“
[...]
Aos recorrentes foi aplicada a pena-base em ambos delitos um pouco acima do mínimo legal, em apenas 06 (seis) anos de reclusão, justificada principalmente diante da diversidade dos entorpecentes apreendidos (maconha, crack e cocaína), conforme preceitua o artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Não há que se falar em redução da pena-base dos apelantes, pois nota-se que a dosimetria confeccionada em primeiro grau de jurisdição foi muito bem elaborada e não merece qualquer tipo de reparos, uma vez que os ditames legais dos artigos 59 e 68 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 foram seguidos e todas as etapas da dosimetria foram realizadas de forma bem fundamentada pelo magistrado competente.
3. Medida de rigor afastar-se, desde já, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, ante a incompatibilidade com a condenação do recorrente pela associação à traficância (art. 35, Lei nº 11.343/06). 4. Diante da ausência de redução do quantum de pena privativa de liberdade fixado aos recorrentes, impossível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena ou da sua substituição, conforme descrito no § 2º, do artigo 33, do Código Penal e do artigo 44 também do Código Penal. 5. Recursos improvidos.” (TJES; APCr 0026638-97.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022).

Assim, entendo que a fundamentação trazida em sentença é adequada e suficiente para manter a pena-base em
06 (seis) anos e 06
(seis) meses de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa.

Em tempo, saliento que, n
o recurso defensivo, a defesa menciona
quanto ao
desvalor
d
a circunstância judicial dos antecedentes, porém este não foi
reconhecido
como negativo em sentença, de modo que
não existe qualquer interesse recursal nesse ponto.

Prosseguindo,
na
segunda fase
,
inexistem circunstâncias
agravantes
de pena. Lado outro, foi reconhecida a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, de modo que a pena foi reduzida na fração de 1/6 (um sexto), sendo a pena intermediária fixada em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Ainda nessa fase
, houve
menção, pela defesa,
quanto à
atenuante genérica da primariedade
do apelante
, no entanto,
é
imperioso ressaltar que
a primariedade do réu não exprime nenhum valor sobre a sanção, uma vez
que a inexistência de condenação criminal
se encontra valorada na circunstância judicial dos antecedentes, sendo estes considerados neutros quando se trata de acusado primário.

Prosseguindo,
a defesa requer
a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, que se encontra assim descrita no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas,
in verbis
:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A esse respeito,
a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, são cumulativos,
quero dizer
, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa,
o que não se vislumbra no caso em questão.

Isso porque,
não obstante
a
sua primariedade,
ao
an
alisar

o conjunto probatório,

vislumbro
a presença de outros elementos que obstam a
concessão da referida benesse, os quais
demonstram que o apelante se dedica a atividades ilícitas.

No presente caso,
foram apreendidas três balanças digitais de precisão, simulacro de fuzil, dois rádio comunicadores e duas sacolas contendo materiais para embalo de droga, conforme auto de apreensão de fls. 19,
o que evidencia
que o apelante se dedica ao comércio ilegal de drogas, não se tratando de traficante eventual ou ocasional.

A propósito, cumpre destacar que o
modus operandi
do tráfico é elemento plenamente justificável para o afastamento da benesse
prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

“
[...] A causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado é aplicável quando o apenado for réu primário, de bons antecedentes, que não se dedique ao crime e nem integre organização criminosa, conforme previsão do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006.
As instâncias ordinárias firmaram o entendimento de que o agravante praticaria o tráfico com habitualidade, destacando as circunstâncias do flagrante, quando houve a apreensão de petrechos usualmente empregados na prática profissional da mercancia ilícita (balança de precisão, simulacro de arma de fogo, embalagens, rolos de plástico, quantia elevada em dinheiro)
. Para se reformar a conclusão a que se chegou na origem, impõe-se aprofundado reexame do quadro fático-probatório, ao qual a via estreita, de cognição sumária, do
writ
, não se presta. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 843.536/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

“
Esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas. Precedentes
.
3. A modificação deste entendimento demandaria necessariamente revolvimento fático probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 4 Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Em razão disso, por não preencher todos os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena, se mostra
inviável
a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme pretendido pela defesa.

Ainda
, ainda na terceira fase,
conforme

já
exposto,
encontra-se
presente a causa de aumento
de pena
referente ao uso de arma de fogo, no contexto do tráfico de drogas, prevista no
art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06
.

Sobre o tema, o incremento
deve ser
realizado nas frações de
1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)
, sendo facultado ao julgador, pelo princípio da discricionariedade e mediante fundamentação, adotar
quantum
de majoração que entender necessário.

In casu
, foram apreendidas
duas metralhadoras calibre .380, uma pistola calibre .380, 63 (sessenta e três) munições calibre .380, um porta carregador de pistola, três carregadores de pistola .380 e um apetrecho de mira a laser,
correspondendo
à

apreensão
expressiva
de armamento
de grande porte
.

Assim, aumento a pena em 2/3 (dois terços), resultando
a
pena
definitiva d
e
0
9
(
nove
) anos e 10 (dez)
dias
de reclusão
.
Por sua vez, m
antenho a condenação referente
à
pena de multa, qual seja
900 (novecentos) dias-multa
,
por ser proporcional à pena corpórea.

Mant
enho, ainda, o
regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, é i
nviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos
,
visto que
não
foram
cumpridos os requisitos do art. 44, do Código Penal,
em especial aquele previsto no inciso I, que exige, para tanto, seja aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
para, por meio da

emendatio libelli,

na esteira dos artigos 383 e 617, ambos do Código de Processo Penal,
atribuir definição jurídica diversa aos fatos descritos na denúncia e, via de consequência,
afastar as condenações constantes nos artigos 12 e 16, da Lei nº 10.826/03, e, por sua vez,
condenar Thiago Seixas da Silva nas sanções do art. 33, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena
de
09 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão, bem como

900 (novecentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

É como voto.

Vitória, 25 de abril de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)